Tribunal: TJMT
Processo: 1017408-43.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1017408-43.2019.8.11.0000
Recorrente: N R SUPERMERCADO LTDA - ME
Recorrido: BANCO TOPÁZIO S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por N R SUPERMERCADO LTDA - ME (id 44254496) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 36827979):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS – CRÉDITO QUE NÃO CONSTITUI BEM DE CAPITAL – INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO CONTIDA NO FINAL DO §3o DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005 – TRAVA BANCÁRIA RESTABELECIDA - RECURSO PROVIDO. Conforme art. 6o, §4o, e art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária ou arrendamento mercantil. Porém, a parte final desse último dispositivo impede a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa, no prazo suspensivo de 180 dias. Antes de se aferir a sua essencialidade, deve-se analisar se ele se enquadra como bem de capital, ou seja, corpóreo (móvel ou imóvel), se está na posse direta da recuperanda e se não é perecível e nem consumível, pois ao final do período de suspensão deverá ser restituído ao credor fiduciário, caso persista a inadimplência. O crédito relativo à cessão fiduciária de recebíveis não é bem de capital, visto que a partir da própria natureza do direito creditício sobre o qual recai a garantia fiduciária - bem incorpóreo e fungível, por excelência -, não há como compreendê-lo como bem de capital, utilizado materialmente no processo produtivo da empresa (REsp 1758746/GO).” (TJMT, RAI 1017408-43.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/03/2020)
Os Embargos de Declaração id 39471957 foram rejeitados, conforme acórdão id 40896144.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que o acórdão violou o disposto nos artigos 6o, § 4o e 52, III, ambos da Lei 11.101/05, uma vez que “para a surpresa da Recorrente durante o prazo de blindagem passou a sofrer as chamadas “travas bancárias” pelo Recorrido, que ignorando os procedimentos da recuperação judicial, passou a impedir a entrada dos recebíveis decorrentes de tickets de alimentação na conta da Recuperanda, descumprindo assim, determinação legal. Lembrando que a constrição realizada nas conta da Recuperanda fora feita a título de quitação de débito arrolado aos autos recuperacionais.”
Sustenta que há afronta aos artigos 47 e 49, § 3o, ambos da Lei n. 11.101/05, uma vez que os valores bloqueados são bens essenciais à preservação da recuperanda.
Assevera que o acórdão recorrido apresentou fundamentação divergente daquela protegida pelo TJSP (2236949-78.2018.8.26.0000/50000), motivo pelo qual pugna pelo reconhecimento da existência de dissídio jurisprudencial.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que:
“(...) No caso em apreço os requisitos estão devidamente preenchidos.
Isto porque o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação consiste no fato de que o Acórdão recorrido permite ao Recorrido prosseguir retendo os recebíveis da Recorrente, além de reter os valores expropriados em pleno período de blindagem.
Assim, a Recorrente não havendo suspensão dos efeitos do Acórdão Recorrido, a Recuperanda continuará perdendo valores essenciais ao seu processo de soerguimento.
Posto isto, evidente a presença do requisito de periculum in mora.
O segundo requisito também resta evidente, posto que o pleito recursal encontra-se fundamentado nos dispositivos legais que regulam o procedimento recuperacional, bem como em seus princípios e na jurisprudência pátria.
Pelo exposto, considerando o preenchimento dos requisitos do art. 995, parágrafo único, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de determinar a suspensão dos efeitos do Acórdão recorrido, restaurando-se os efeitos da decisão proferida nos autos da recuperação judicial.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 44321973 e 44405468.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que, ao fundamentar a probabilidade do direito, alega que “...pleito recursal encontra-se fundamentado nos dispositivos legais que regulam o procedimento recuperacional, bem como em seus princípios e na jurisprudência pátria.”
Entretanto, em leitura da jurisprudência do STJ, verifica-se que o entendimento consolidado é que a trava bancária não se enquadra na Recuperação Judicial, conforme preconizado pelo REsp 1797196 / SP e REsp 1758746 / GO, atraindo a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Portanto, não comprovada a probabilidade do direito.
Importante ressaltar que, ausente a probabilidade do direito, não há falar em análise do perigo da demora, uma vez que na falta de um dos requisitos, resta afastada a hipótese de concessão do efeito suspensivo.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi